Tribunal: STF
Processo: ARE 1518544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A MENOR. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não devem prosperar as alegações do servidor acerca da extensão do marco inicial do pagamento da verba a partir da publicação da declaração da inconstitucionalidade da lei municipal.



    Isso porque não houve por parte da administração a negativa do pagamento das horas extras e sim a incorreção da base de cálculo, que fora reconhecida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade acima ventilada.



    Por ser uma obrigação de trato sucessivo, o pagamento retroativo deve ser enquadrado segundo a Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.



    Conclui-se, portanto, que o recebimento das diferenças pagas a menor da verba em objeto foi somente consequência lógica da inconstitucionalidade apontada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia e pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, as verbas pretéritas devem ser limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento deste demanda. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO V DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 16.914/2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO OU RELEVANTE.



    1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI nº 446335-35.2013.8.09.0000, declarou inconstitucional a limitação do número de vagas (inciso V do art. 4º da Lei nº 16.914/2010), para a progressão funcional dos servidores do DETRAN/GO, por ferir o princípio da Igualdade, devendo, com isso, ser garantido a eles o direito à progressão funcional, nas respectivas classes e referências, pelo tempo de serviço público efetivamente prestado.



    2. Não obstante a Lei nº 19.664/2017, que corrigiu o reenquadramento dos servidores do DETRAN/GO, disponha acerca da retroatividade dos seus efeitos financeiros, o que se questiona, nestes autos, não é a aplicação dos novos valores, nas respectivas classes e referências, mas, sim, a cobrança das diferenças remuneratórias, que elas deixaram de receber e se renovaram a cada mês que o pagamento foi efetuado a menor, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula 85/STJ.



    3. Ademais, não se deve tomar como parâmetro a tese das Apelantes, de que o prazo prescricional, para ajuizamento da Ação de Cobrança, interrompe-se, com a citação válida, em prévia Ação Declaratória, pois, o direito delas surgiu com o enquadramento equivocado, promovido pela Lei Estadual nº 16.914/2010 (que dispõe sobre a carreira e a remuneração pelo regime de subsídio dos servidores do DETRAN/GO), que teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, ao passo que a Ação Declaratória, tão somente, apontou, como devida, a pretensão do correto posicionamento, devendo, assim, ser mantido o ato sentencial.



    4. Portanto, é medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno, que não trouxe, em suas razões, argumentos relevantes, que justifiquem a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01260397920178090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/06/2019)



    (…) 1. Inexistindo manifestação expressa da Administração Pública, negando o direito à progressão, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, por tratar-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ). (…). 6. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO, Apelação/Reexame Necessário 0240355-64.2015.8.09.0051, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 13/06/2018, DJe de 13/06/2018). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente